Tribunal: TJSP
Processo: 1014092-41.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa e prazo para apresentação do alvará (AVCB) – Rediscussão – Matéria expressamente discutida no julgado embargado – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1014092-41.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante MUNICÍPIO DE DIADEMA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Rejeitaram os embargos. V. U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Embargos de Declaração Cível no 1014092-41.2018.8.26.0161/50000
VOTO 31075
Embargos de Declaração no: 1014092-41.2018.8.26.0161/50000
Comarca: Diadema
Embargante: MUNICÍPIO DE DIADEMA
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Inst.: Claudia Maria Carbonari de Faria
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão quanto ao cerceamento de defesa e prazo para
apresentação do alvará (AVCB)
Rediscussão

Matéria expressamente discutida no julgado embargado
Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art.
1.022, do Código de Processo Civil
Embargos de
declaração rejeitados.”
MUNICÍPIO
DE
DIADEMA
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls.
229/241, sob o argumento de omissão no que tange ao cerceamento
de defesa e sobre as efetivas consequências da decisão judicial.
Requer seja demonstrado que a) o modo de instrução probatória
pretendida pelo Município, com possível perícia de engenharia em
cada escola, poderia ser considerada pretensão protelatória e cujo
indeferimento não seja violador de seu direito de defesa; b) o prazo
fixado na sentença para a apresentação do alvará é suficiente levando
em consideração o orçamento do Município e as demais obrigações a
que está sujeito.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso
às fls. 12/28 deste incidente.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Embargos de Declaração Cível no 1014092-41.2018.8.26.0161/50000
O v. acórdão restou assim ementado:
“APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO
DE FAZER Providência de AVCB (Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros) relativo à EMEB Professora
Fabíola Lima Goyano
Observância do Princípio da
legalidade Imposição de prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para o cumprimento da obrigação pela Fazenda
Pública Estadual que se mostra razoável Possibilidade
de Cominação de 'astreintes' em montante razoável -
Redução do limite fixado para R$ 30.000,00

Recurso do Ministério Público desprovido e provido
parcialmente o reexame necessário e recurso do
Município, apenas para limitação do valor fixado como
astreintes.”
Especificamente sobre o eventual cerceamento de
defesa, não há que se falar em omissão no julgado. Isto porque a
matéria de direito dispensa diligências desnecessárias e protelatórias,
sendo que ficou expressamente consignado no acórdão que, a
despeito da vasta legislação mencionada, o Município, desde o ano de
2017, não adotou as providências a que está obrigado para sanar as
irregularidades verificadas na segurança das escolas municipais após
a instauração de inquérito civil.
Ainda, quanto ao prazo de período de 24 (vinte e
quatro) meses fixado na sentença para a apresentação do alvará
contados a partir da intimação da r. sentença, o v. acórdão também
não foi omisso, pois já levou em conta a provável necessidade da
realização pelo Município de processo licitatório para efetivação das
obras necessárias à obtenção do referido alvará. Aliás, evidencia-se
que em resposta ao inquérito civil, o Município, por diversas vezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Embargos de Declaração Cível no 1014092-41.2018.8.26.0161/50000
respondeu que o Alvará seria providenciado no prazo de 4 (quatro)
meses. Portanto, não se mostra desarrazoado o prazo de 24 meses
determinado na sentença, considerando que o caso se arrasta há cerca
de 3 anos.
Ademais, descabe nesta via a rediscussão a cerca
do descumprimento obrigações legais em razão de alegada
dificuldade
orçamentária
genericamente
afirmada
nos
autos,
mormente quando se está apenas a exigir o cumprimento de obrigação
legal que atende a interesse público.
Da leitura das razões apresentadas, depreende-se
que o embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgamento,
o que é incabível em sede de embargos de declaração, vez que não
constatado equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração
não se prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes
somente devem ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade,
omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na
sentença ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de
contradição e/ou omissão com ele mesmo, não com o entendimento
do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Embargos de Declaração Cível no 1014092-41.2018.8.26.0161/50000
E, no caso, não se verificou qualquer destas
hipóteses, já que restou bem fundamentada a convicção dos
julgadores, não logrando a embargante demonstrar o oposto.
Ademais,
é
importante
consignar
que
é
entendimento pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz
“rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos
pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar
todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325).
Considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a
citação numérica de todas as fundamentações e artigos aventados,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo